Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600101-80.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: PEDRO IMAR MENDES PRESTES
Órgão julgador: EMBARGANTE: PEDRO IMAR MENDES PRESTES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600101-80.2020.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/10/2020
Processo referência: 0600101-80.2020.6.16.0018
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600101-
80.2020.6.16.0018 (DRAP n.º 0600099-13.2020.6.16.0018) que julgou procedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e, em consequência, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Pedro Imar Mendes Prestes, para concorrer ao cargo de Prefeito do Município de
Jaguariaíva/PR, nas eleições 2020. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de
candidatura de Pedro Imar Mendes Prestes, ao cargo de Prefeito, pelo partido Podemos, integrante
da Coligação Renovação e Experiência 19-PODE / 43-PV, no município de Jaguariaíva/PR, sob o
fundamento de estar inelegível, haja vista que foi condenado, em decisão proferida pelo Tribunal
de Justiça do Paraná, pela prática de crime tipificado no artigo 1º, II, do DL 201/67, nos termos do
art. 14, § 9º, da Constituição Federal c/c art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/1990, com a redação
da LC nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). Assinala-se que, embora a pena imposta já tenha sido
extinta por força do Decreto 8615/2015 em 16/08/2016, o requerido está inelegível, tendo em vista
que ainda não transcorreu o prazo de oito anos subsequentes ao cumprimento ou extinção da
pena, conforme previsto no art. 1º, I, e, da LC nº 64/1990; gerador cadeia Jaguariaíva/PR - Eleição
2020). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PEDRO IMAR MENDES PRESTES (RECORRENTE)
SANDRILANE GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20247
816
20/11/2020 15:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.314
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600101-80.2020.6.16.0018 –
Jaguariaíva – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
EMBARGANTE: PEDRO IMAR MENDES PRESTES
ADVOGADO: SANDRILANE GONCALVES DA SILVA - OAB/PR0077808
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ELEITORAL.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
IMPUGNAÇÃO.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. OBSCURIDADE. TESE NÃO
VENTILADA NAS RAZÕES. REJEIÇÃO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 17803616), com pedido de efeitos infringentes,
opostos por Pedro Imar Mendes Prestes em face do acórdão nº 56.684 (id. 15319566), sob a alegação de
obscuridade.
É o relatório.

VOTO
Num. 20247816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014522201400000019617142
Número do documento: 20112014522201400000019617142

Os embargos são tempestivos, eis que publicado o acórdão embargado em
sessão no dia 04/11/2020 (id. 17411666), foram protocolados em 07/11/2020 (id. 17803616).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, deles conheço e passo à
sua análise.
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante, após fazer extensa digressão quanto
à forma que entende correta de contagem do prazo para a inelegibilidade, aponta obscuridade,
que residiria no fato de ser dada "conotação hodierna a fato pretérito, o qual deveria ter sido
consoante a sua interpretação da legislação.
enfrentado"
Aduz que "a simples manifestação com fundamento em matéria de repercussão
geral não afasta a necessidade de aclarar a aplicação do ordenamento jurídico à época dos
.
fatos"
Ao final, pede o provimento
.
"a fim de deferir o registro de candidatura"
Não há nenhuma obscuridade no acórdão (id. 15319566), assim redigido quanto
ao ponto:
(
.
.
.
)
Ocorre que, em 16/08/2016, sobreveio sentença que declarou satisfeitos os requisitos para
concessão do indulto previsto no Decreto nº 8.615/15, extinguindo-se assim a punibilidade do
recorrente
quanto
à
referida
condenação.
Aqui reside a questão de fundo tratada nestes autos, na qual se escora a fundamentação da
t e s e
d e f e n s i v a .
Segundo o recorrente, a extinção da punibilidade pelo indulto se refletiria em todos os efeitos
da condenação que lhe fora imposta, aí incluída a inelegibilidade para cargos públicos, de
modo que não haveria óbice para o deferimento de seu registro de candidatura.
T a l
a r g u m e n t a ç ã o
n ã o
p o d e
p r o s p e r a r .
Isso porque, conforme já decidiu este e. Tribunal, a extinção da punibilidade pelo indulto não
atinge
os
efeitos
secundários
da
condenação:
(
.
.
.
)
Num. 20247816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014522201400000019617142
Número do documento: 20112014522201400000019617142

E, finalmente, como bem apontado no i. parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, tal
entendimento foi objeto de súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula nº 631 - O indulto extingue os efeitos primários da condenação (pretensão
executória), mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais.
Nesse sentido, a concessão do indulto não afasta a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da
Lei Complementar nº 64/90, cujo prazo começa a ser contado a partir do momento em que é
extinta a punibilidade, equivalendo, para esses fins, ao cumprimento da pena. Nesse sentido
é
o
p r e c e d e n t e
d e s t e
T r i b u n a l :
(
.
.
.
)
Em suma, no caso dos autos, verifica-se que o recorrente teve a punibilidade extinta em
razão do indulto concedido pelo Decreto nº 8.615/15 e, por força do disposto no art. 1º, I, e,
"1", da Lei Complementar nº 64/90, encontra-se inelegível pelo prazo de 8 anos a contar da
d a t a
e m
q u e
s e
d e u
a
r e f e r i d a
e x t i n ç ã o .
Diante de tais fundamentos, verifica-se não merecer reforma a sentença do juízo a quo que
julgou procedente a impugnação apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e indeferiu o
pedido de registro de candidatura do recorrente Pedro Imar Mendes Prestes para concorrer
ao cargo de Prefeito do Município de Jaguariaíva.
(...) [não destacado no original]
Como se vê, a questão posta à discussão - e que foi efetivamente enfrentada no
acórdão - dizia respeito à data em que o embargante teve extinta a sua pena em decorrência
de enquadramento nos requisitos para o indulto concedido pelo decreto nº 8.615/2015, sendo
absolutamente irrelevantes todas as considerações que faz, nos embargos, quanto às datas
em que cometeu o delito, foi condenado ou teve início o cumprimento da pena.
Nas razões de recurso eleitoral (id. 11605166), o recorrente não teceu uma linha
sequer quanto às questões prévias à extinção da sua punibilidade, limitando-se a arguir que,
extinta a punibilidade, não subsistiriam quaisquer efeitos, incluída a inelegibilidade.
Tratando os embargos de descabida inovação recursal e inexistindo no acórdão o
vício de obscuridade invocado, o caso é de rejeição.

CONCLUSÃO
Forte nas considerações expendidas, CONHEÇO dos embargos de declaração e
REJEITO-OS.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 20247816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014522201400000019617142
Número do documento: 20112014522201400000019617142

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600101-80.2020.6.16.0018 -
Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE: PEDRO
IMAR MENDES PRESTES - Advogado do EMBARGANTE: SANDRILANE GONCALVES DA
SILVA - PR0077808 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto Ribas
Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20247816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:39
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112014522201400000019617142
Número do documento: 20112014522201400000019617142